Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706980-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA AGRAVADO: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, MARIA EMILIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA contra a decisão proferida nos autos de declaratória de nulidade no 0713312-32.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente ao sobrestamento dos efeitos jurídicos da escritura pública de rerratificação de inventário até o julgamento definitivo da demanda (Id 82996866 - origem). Expõe ter ajuizado em 05/06/2017 a execução no 0711156-76.2017.8.07.0001 em face dos herdeiros de EDIVALDO CAVALCANTE REIS, a fim de receber o crédito de R$ 351.762,48, declarado em instrumento particular de confissão de dívida pelo de cujus e que não foi incluído no inventário extrajudicial lavrado em 28/03/2016, o qual previa originariamente a distribuição dos bens, direitos e dívidas em 50% para a viúva-meeira MARIA EMÍLIA e 50% entre os herdeiros IAGO, IANE, IURI, IGOR e PEDRO PAULO, na proporção de 10% para cada. Assevera que em 05/07/2017, após o ajuizamento da execução e citação de alguns dos herdeiros, foi realizada escritura pública de rerratificação do inventário extrajudicial, ocasião em que foi realizada, mediante fraude e simulação, nova distribuição das dívidas deixadas pelo falecido, afastando a responsabilidade da viúva-meeira por dívidas exclusivas do falecido, de forma a aumentar o valor da meação e, em contrapartida, reduzir substancialmente a quota parte herdada por cada um dos sucessores executados. Argumenta que a manobra efetuada em simulação (art. 167, §1o, inciso I, CC) reduziu o patrimônio destinado à sucessão e, por consequência, a capacidade de pagamento dos herdeiros executados. Salienta que os executados, com amparo nas falsas informações constantes da referida rerratificação, opuseram embargos à execução no ano de 2020 objetivando limitar suas responsabilidades em relação ao crédito executado, constando, ainda, em sentença proferida a necessidade de se apurar o valor efetivamente recebido por cada herdeiro. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sobrestar os efeitos jurídicos da escritora pública de rerratificação do inventário até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir o pedido de tutela de urgência pleiteado. Preparo recolhido (Id 23864490). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra no caso iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso que não possa aguardar o regular julgamento do mérito recursal, uma vez que a escritura de rerratificação objeto da controvérsia foi lavrada em 05/07/2017, tendo sido objeto de pretensão de nulidade com pedido de tutela de urgência voltada à suspensão de seus efeitos ajuizada apenas em 06/05/2020. Também não se mostra suficiente para tanto a alegação de oposição de embargos à execução pelos herdeiros executados com amparo na referida escritura de rerratificação porquanto há notícia de que tais feitos já foram sentenciados. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito pela Turma para, em caráter exauriente, apreciar se estão presentes os requisitos para a concessão da pleiteada tutela de urgência voltada à suspensão dos efeitos da escritura ora objeto de controvérsia. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça por envolver interesse de incapaz. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora